Tribunal: TJES
Processo: 5000521-04.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Juros
Data de julgamento: 2021-12-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000521-04.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEXANDRE FUNDAO CARNEIRO
RECORRIDO: MERCADO DOS TUBOS E CONEXOES LTDA - EPP
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. ASSINATURA DO DEVEDOR, CREDOR E UMA TESTEMUNHA. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. EXIGÊNCIA DE DUAS TESTEMUNHAS. MATÉRIA SUSTENTADA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SENTENÇA QUE REJEITOU A EXCEÇÃO, AO ARGUMENTO DE QUE A MATÉRIA DEVERIA SER TRATADA EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO INOMINADO ARGUMENTANDO QUE A NULIDADE/INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO ANTE A AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS, POR CONTRARIAR O ART. 784, III DO CPC É MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA E PODE SER DECLARADA ATÉ DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO, LOGO, CABÍVEL EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SABE-SE QUE A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, MEIO ADMITIDO PARA IMPUGNAÇÃO EM FEITOS EXECUTÓRIOS, TEM SUA VIA DE APLICABILIDADE BEM ESTREITA, POSTO QUE, DE REGRA, TODA MATÉRIA DEVE SER OBJETO DE DEDUÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. NO CASO EM TELA, AO CONTRÁRIO DO AFIRMADO PELO RECORRENTE, A QUESTÃO POR ELE DISCUTIDA NÃO PERMITE O CONHECIMENTO EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, POSTO QUE, MALGRADO O ART. 784, III DO CPC EXIJA A ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS, ESTA REGRA É RELATIVIZADA PELA JURISPRUDÊNCIA DO PRÓPRIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE TEM ADMITIDO, EM VÁRIAS OCASIÕES, QUE O TERMO SEJA ASSINADO POR UMA OU NENHUMA TESTEMUNHA, ESTE ÚLTIMO QUANDO NÃO SE TEM DÚVIDA DA EXISTÊNCIA DO TÍTULO. E É EXATAMENTE ESTE O CASO DOS AUTOS, ONDE O DOCUMENTO QUE FOI APRESENTADO PELA PARTE CREDORA É SUBSCRITO PELO DEVEDOR/RECORRENTE E UMA TESTEMUNHA, NÃO HAVENDO QUALQUER IMPUGNAÇÃO COM RELAÇÃO À EXISTÊNCIA DESSE DOCUMENTO. ALIÁS, A TÍTULO DE EXEMPLO, TRANSCREVO JULGADO PROFERIDO PELO STJ, EM VOTO DE RELATORIA DO MINISTRO RAUL ARAÚJO NO AGINT NO RESP 1870540/MT, JULGADO EM 14/09/2020 PELA QUARTA TURMA, DE ONDE É POSSÍVEL EXTRAIR A SEGUINTE PASSAGEM:
"A assinatura das testemunhas é um requisito extrínseco à substância do ato, cujo escopo é o de aferir a existência e a validade do negócio jurídico; sendo certo que, em caráter absolutamente excepcional, os pressupostos de existência e os de validade do contrato podem ser revelados por outros meios idôneos e pelo próprio contexto dos autos, hipótese em que tal condição de eficácia executiva poderá ser suprida." (REsp 1.438.399/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe de 05/05/2015). 2. Na hipótese, o Tribunal de origem, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, e seguindo a jurisprudência do STJ, concluiu que "(...) essa situação mitigadora é evidente, na medida em que o excipiente/agravante não nega a assinatura do contrato, tampouco a existência do negócio entabulado".
TAL ENTENDIMENTO TEM POR FINALIDADE DAR MAIOR EFETIVIDADE AO PROCESSO CIVIL, COM A SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.

COM ISSO, TEMOS QUE A DISCUSSÃO SOBRE A EXISTÊNCIA OU NÃO DO TÍTULO EXECUTIVO É MATÉRIA QUE DEVE SER DEBATIDA EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO E NÃO EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENO A PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS D E ADVOGADO, ESTES FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.